Tribunal: TJMT
Processo: 1028595-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028595-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), E.L. DA SILVA LTDA - CNPJ: 36.424.977/0001-83 (AGRAVADO), EDNEIA LUCIANA DA SILVA - CPF: 012.809.861-90 (AGRAVADO), LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDE PERRUT DE OLIVEIRA - CPF: 429.376.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PERRUT SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.116.421-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE PERRUT DA SILVA - CPF: 013.138.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – INDEFERIMENTO – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES E SEGUROS PARA CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige, para sua aplicação, a demonstração inequívoca de abuso, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Não há como deferir liminar para o bloqueio de bens de terceiros sem a comprovação robusta dos requisitos legais, sendo imprescindível a observância do contraditório e a realização de instrução probatória para a análise do mérito da alegação de fraude ou sucessão empresarial.

Os elementos de prova coligidos ao feito se revelam, em seara de cognição não exauriente, como meros indícios da prática de atos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. A intenção de redirecionar a pretensão executória contra pessoas alheias ao processo executivo se mostra,
a priori
, temerária, especialmente ao se considerar que a parte autora agravante almeja a constrição patrimonial antes da citação das pessoas físicas e jurídicas.

O juízo de origem corretamente ponderou que o simples fato de inexistirem bens da empresa executada para satisfação da dívida não constitui fundamento para a aplicação do art. 50 do Código Civil, sendo que, além disso, ainda que tenha havido sucessão empresarial, não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a prática de fraude ou confusão patrimonial entre as partes envolvidas.

A almejada desconsideração da personalidade jurídica em seara liminar exige uma análise mais aprofundada, com a observância do contraditório e a realização de dilação probatória, de modo a verificar a eventual prática de abuso da personalidade jurídica, sendo prematuro e carente de suporte fático-jurídico sólido o pedido de redirecionamento imediato da execução contra terceiros, sem que haja citação prévia das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, o que, aliás, prestigia o devido processo legal e a ampla defesa.

O requisito do
periculum in mora
também não se encontra demonstrado. A mera alegação e possibilidade de que os agravados possam estar esvaziando o patrimônio não é suficiente para justificar a concessão de medida liminar, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que evidenciem um risco iminente e real à satisfação do crédito.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028595-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

E.L. DA SILVA LTDA e EDNEIA LUCIANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nº. 1000572-72.2024.8.11.0047, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora agravante.

Argumenta, em síntese, a incorreção da decisão recorrida, na medida em que se faz presente a probabilidade do direito consubstanciada na demonstração de que a parte executada e as requeridas empreenderam
“manobra com claro objetivo de promover a SUCESSÃO empresarial fraudulenta por parte da devedora LOJAO DOS MOVEIS LTDA para a requerida E. L. DA SILVA LTDA [36.424.977/0001-83, que se aproveitou de todo o conjunto de bens, tangíveis e intangíveis, da LOJÃO DOS MÓVEIS, prosseguindo com o MESMO OBJETO SOCIAL, na MESMA ATIVIDADE e no MESMO ESTABELECIMENTO comercial dela”
(sic). Delineia uma série de indicativos probatórios neste sentido.

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja
“concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado o BLOQUEIO via SISBAJUD no valor de R$751.445,91 e RENAJUD dos bens das Agravadas E.L. DA SILVA LTDA (CNPJ 36.424.977/0001-83) e EDNEIA LUCIANA DA SILVA (CPF 012.809.861-90), nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal anexo à peça Id. 244747689.

A almejada tutela recursal foi por mim indeferida em 18/10/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 247787697.

Sem contraminuta da parte recorrida, consoante certidão de decurso de prazo Id. 258517167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de liminar vindicado em seara de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

A parte recorrente argumenta, em síntese, a incorreção da decisão recorrida, na medida em que se faz presente a probabilidade do direito consubstanciada na demonstração de que a parte executada e as requeridas empreenderam
“manobra com claro objetivo de promover a SUCESSÃO empresarial fraudulenta por parte da devedora LOJAO DOS MOVEIS LTDA para a requerida E. L. DA SILVA LTDA [36.424.977/0001-83, que se aproveitou de todo o conjunto de bens, tangíveis e intangíveis, da LOJÃO DOS MÓVEIS, prosseguindo com o MESMO OBJETO SOCIAL, na MESMA ATIVIDADE e no MESMO ESTABELECIMENTO comercial dela”
(sic). Delineia uma série de indicativos probatórios neste sentido.

Pede que seja provido o recurso
“a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado o BLOQUEIO via SISBAJUD no valor de R$751.445,91 e RENAJUD dos bens das Agravadas E.L. DA SILVA LTDA (CNPJ 36.424.977/0001-83) e EDNEIA LUCIANA DA SILVA (CPF 012.809.861-90), nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil”
(sic).

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1000572-72.2024.8.11.0047.

SUSCITANTE: BANCO BRADESCO S.A.
SUSCITADO: E. L. DA SILVA EIRELI, EDNEIA LUCIANA DA SILVA

Vistos.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela provisória de urgência.

Preenchidos os requisitos legais,
RECEBO a petição inicial
.

Proceda ao apensamento/associação deste feito aos autos n° 1000139-73.2021.8.11.0047, certificando o necessário.

A parte exequente apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, requerendo, liminarmente, a penhora de ativos financeiros dos sócios/proprietários pertencentes ao quadro.

Com efeito, atentando-se ao pleito formulado pela parte exequente, cumpre anotar que, segundo entendimento do e. TJMT, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível nos próprios autos ou ainda em autos apartados, de modo que
DEFIRO o seu processamento, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC
.

Em relação a tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

Por sua vez, para fins de indisponibilidade de bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, necessária se faz a presença de fortes indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial (CC, art. 50).

Sem delongas, no caso dos autos,
encontram-se ausentes os requisitos legais aptos a invadir o patrimônio da pessoa do sócio, haja vista que, o pedido formulado pela parte exequente baseia-se, apenas e tão somente, na ausência de bens da parte executada para penhora, não podendo fundamentar a medida de desconsideração da personalidade jurídica
.

O fato de ter havido uma possível sucessão empresarial, por si só, não implica em reconhecer, nessa fase de cognição, que fora fraudulenta e que a sócia deve ser responsabilizada.

Até o presente momento a confusão patrimonial não restou indene de dúvidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EM TUTELA ANTECIPADA – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE DEMANDA FASE INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento de medida liminar de arresto de bens de propriedade individual é indispensável a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Se não demonstrada a confusão patrimonial, pressuposto necessário no Incidente de Desconstituição da Personalidade Jurídica, deve-se aguardar a conclusão da instrução probatória. (TJMT, N.U 1010121-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Nesse passo, dada a falta do preenchimento dos requisitos ínsitos à medida buscada, seu indeferimento, sem o prévio estabelecimento do contraditório, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado em sede de tutela de urgência.

Com os dados da parte ré,
CITE-SE
o quadro de sócios da empresa executada na forma do art. 135 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jauru, datado e assinado digitalmente.

Marilia Augusto de Oliveira Plaza

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Como cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Neste contexto, conforme a lição doutrinária de Anderson Schreiber:

"A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou administradores. É usualmente referida com as expressões inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil , que consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas contas pessoais ou mantém empréstimos com sua própria companhia)."
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39/40).

Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida Provisória nº. 881/2019, posteriormente convertida na Lei nº. 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
,
verbis
:

"§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica"

Portanto, é possível a responsabilização de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas quando evidenciada a utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar credores.

No caso, analisando o recurso interposto em seara de mérito,
a despeito dos argumentos do recorrente, perfilho dos bens colocados fundamentos do juízo
a quo
no sentido de que
“encontram-se ausentes os requisitos legais aptos a invadir o patrimônio da pessoa do sócio, haja vista que, o pedido formulado pela parte exequente baseia-se, apenas e tão somente, na ausência de bens da parte executada para penhora, não podendo fundamentar a medida de desconsideração da personalidade jurídica”,
além de que
“o fato de ter havido uma possível sucessão empresarial, por si só, não implica em reconhecer, nessa fase de cognição, que fora fraudulenta e que a sócia deve ser responsabilizada”,
de tal feita que
“até o presente momento a confusão patrimonial não restou indene de dúvidas”
(sic).

Outrossim, no caso em análise, em que se almeja a concessão de liminar em seara de IDPJ para fins de imediato redirecionamento da execução, se faz prudente e necessário o contraditório judicial prévio e dilação probatória, a fim de substanciar melhor os argumentos da parte autora agravante de abuso da personalidade jurídica pela parte requerida agravada.

Neste contexto, os elementos de prova coligidos ao feito se revelam, em seara de cognição não exauriente, como meros indícios da prática de atos de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

Neste sentido, a intenção de redirecionar a pretensão executória contra pessoas alheias ao processo executivo se mostra,
a priori
, temerária, especialmente ao se considerar que a parte autora agravante almeja a constrição patrimonial
antes
da citação das pessoas físicas e jurídicas.

Nestes termos, infere-se que o juízo de origem corretamente ponderou que o simples fato de inexistirem bens da empresa executada para satisfação da dívida não constitui fundamento para a aplicação do art. 50 do Código Civil, sendo que, além disso, ainda que tenha havido sucessão empresarial, não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a prática de fraude ou confusão patrimonial entre as partes envolvidas.

De fato, a almejada desconsideração da personalidade jurídica em seara liminar exige uma análise mais aprofundada, com a observância do contraditório e a realização de dilação probatória, de modo a verificar a eventual prática de abuso da personalidade jurídica, sendo prematuro e carente de suporte fático-jurídico sólido o pedido de redirecionamento imediato da execução contra terceiros, sem que haja citação prévia das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, o que, aliás, prestigia o devido processo legal e a ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO

INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA

– TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
– PEDIDO DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE –
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE RECURSOS À PESSOA JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes
.”
(TJ-MT 10014873920228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Por fim, o requisito do
periculum in mora
também não se encontra demonstrado, não sendo simplesmente aferível do apontamento de que “
se não concedida a antecipação da tutela recursal, os Agravados poderão esvaziar o seu patrimônio fazendo cair por terra a tutela pretendida com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consistente na responsabilização das requeridas pelas dívidas da devedora perante o BANCO”
(sic).

Neste sentido, a
mera alegação e possibilidade
de que os agravados possam estar esvaziando o patrimônio não é suficiente para justificar a concessão de medida liminar, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que evidenciem um risco iminente e real à satisfação do crédito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025